Tribunal: TJMT
Processo: 0006614-73.2016.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0006614-73.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[EDES BINKOSKI KRUPEK - CPF: 710.857.509-49 (APELADO), ALLAN MARCEL PAISANI - CPF: 009.242.439-29 (ADVOGADO), ANDREIA MACHADO KRUPEK - CPF: 943.776.939-72 (APELADO), RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.476.044/0005-30 (APELANTE), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), BRUNA CELLI DE OLIVEIRA - CPF: 009.745.659-46 (ADVOGADO), ANDREIA MACHADO KRUPEK - CPF: 943.776.939-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO N.
0006614-73.2016.8.11.0003

APELANTE
:
RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA.

APELADO
:
EDES BINKOSKI KRUPEK

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TRANSPORTE DE CARGA –
DEMORA PARA DESCARREGAR –
ILEGITIMIDADE PASSIVA - AFASTADA
–
CERCEAMENTO DE DEFESA
–
INOCORRÊNCIA
–
DEPOIMENTO PESSOAL DA AUTORA
–
OITIVA POR CARTA PRECATÓRIA
–
INÉRCIA DA PARTE REQUERIDA EM DISTRIBUIR A CARTA PRECATÓRIA – DEMORA NO DESCARREGAMENTO SUPERIOR A CINCO HORAS
–
INCIDÊNCIA DO ART. 11, §5o, DA LEI 11.442/2007 – RESSARCIMENTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso em que
o conjunto probatório revela que foi a requerida contratou a prestação do serviço de transporte da carga, não há como afastar a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Não há falar cerceamento de defesa por falta de oitiva da parte autora, porquanto a requerida foi intimada para distribuir a Carta Precatória, que visava a colheita do depoimento pessoal daquela, porém deixou transcorrer o prazo, se quedou inerte.

Diante da efetiva demonstração de que houve atraso no descarregamento da mercadoria que o autor transportava, a empresa contratante deve indenizar pelo período em que o caminhão permaneceu parado no pátio aguardando a desembarque da carga, cujos valores apurados em observância dos limites definidos pela Lei n. 11.442/2007.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
0006614-73.2016.8.11.0003

APELANTE
:
RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA.

APELADO
:
EDES BINKOSKI KRUPEK

APELAÇÃO N.
0006614-73.2016.8.11.0003

APELANTE
:
RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA.

APELADO
:
EDES BINKOSKI KRUPEK

RELATÓRIO:

Apelação
interposta por
Rodorápido Transportes Ltda
.

AÇÃO: Cobrança (cód. 833242)
, proposta
por
Edes Binkoski Krupek
em face de
Rodorápido Transportes Ltda
.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sorriso):
julgou procedentes os pedidos da ação
,

para determinar o cumprimento pela ré do disposto no artigo 11, § 5o, da Lei 11.442/2007, qual seja, fixar o teto de cinco (05) horas para a efetivação da carga ou descarga das mercadorias transportadas pelo autor, bem como aplicar multa no valor de R$ 1,00 (um real) por cada tonelada transportada e por cada hora que ultrapassar o teto de cinco (05) horas, cujo valor apurado deverá incidir juros de 1% a.m., a partir da citação e correção monetária (INPC/IBGE), a partir da data do pagamento.

Condenou, ainda, ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sob o valor total da condenação.

APELAÇÃO
: sustenta o cerceamento de defesa por ter sido designada audiência de instrução e determinada a expedição de carta precatória para a oitiva do autor, quando fora requerida, expressamente, a redesignação do ato, bem assim que a ausência da parte autora gera os efeitos da confissão ficta, o que não foi observado pelo Juízo.

Defende que é ilegítima para responder pelo pagamento das estadias, ante a ausência de sua responsabilidade quanto ao evento atraso, porquanto este ocorreu no pátio da empresa destinatária da carga.

CONTRARRAZÕES:
pelo desprovimento do recurso (Id. 18477986).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer acerca do mérito do recurso, ante a ausência de interesse publico a justificar a sua intervenção (Id. 35131492).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020